Tribunal: TJSP
Processo: 2006356-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006356-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes LUCAS
NUNES OLEJNIK e IVETE MAYUMI TOWATA OLEJNIK, é agravado ANCORA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 75615
2
Ag. 2006356-79.2020.8.26.0000 Praia Grande 1a VC VOTO 75615
Agtes: Lucas Nunes Olejnik e outro.
Agda: Ancora Construtora e Incorporadora Ltda.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE
DE
VALORES
ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE E CADERNETA DE
POUPANÇA DOS EXECUTADOS. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA.
IMPENHORABILIDADE
DA
VERBA,
NOS
TERMOS DO ART. 833, IV E X, DO C.P.C. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 17 que,
em execução de título extrajudicial, deferiu parcialmente o
desbloqueio do montante constrito em conta corrente do executado.
Alegam os agravantes que a decisão não pode
subsistir, pois a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial e
sobre quantia depositada em caderneta de poupança. Invocam o
princípio da menor onerosidade da execução e o art. 833, IV e X, do
C.P.C. Pedem a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A penhora do dinheiro na conta corrente da executada,
na forma determinada pela decisão agravada, não é possível, pois
ofende o disposto no art. 833, IV, do C.P.C., certo que é indiferente a
circunstância de que o valor referente aos salários tenha sido
depositado na conta, consoante entendimento externado pelo STJ,
verbis: “Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC
[de 1973], extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta
Corte os seguintes enunciados: “É possível a penhora 'on line' em
conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos
de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São
impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag
1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração
depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso
IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a
Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida
penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 75615
3
depositados os proventos da aposentadoria de servidor público
federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma
das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC [de 1973]."
(AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial
de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de
salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp
1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de
5.8.2008)”. (Rec. Esp. 1.211.366/MG, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJU 13.12.2011).
Da leitura das peças que formam o instrumento,
depreende-se que houve penhora de valores em conta mantida pela
recorrente no Itaú Unibanco S/A (cf. fls. 111). O extrato copiado a fls.
124 demonstra que o montante bloqueado em sua conta corrente (R$
12,66) tem natureza salarial, e, assim, essa quantia é impenhorável. No
aludido documento, constata-se que todos os créditos dessa conta são
oriundos de salário, o que implica a impenhorabilidade.
Anote-se que a lei considera tal valor, visto que dentro
do limite previsto pelo parágrafo 2o do art. 833 do C.P.C.,
absolutamente impenhorável, sem distinção de nenhuma espécie. E se
a lei não distingue, não excepciona, não nos cabe distinguir.
No entanto, as demais quantias penhoradas em outras
contas correntes dos executados não são impenhoráveis. Relembre-se
que a lei atribui ao executado o ônus de provar que a constrição
determinada recaiu sobre verbas impenhoráveis (cf. art. 854, § 3o, I,
do C.P.C.). Todavia, não há nos autos elementos que demonstrem que
as quantias constritas sejam decorrentes de verba salarial recebida
pelos recorrentes. Com efeito, no tocante ao bloqueio realizado na
conta corrente do executado mantida no Banco do Brasil S/A, o extrato
a fls. 120 demonstra que a quantia penhorada refere-se a depósito feito
por terceiro, o qual não tem natureza salarial. Já quanto ao bloqueio
realizado na conta corrente da executada mantida no Banco Santander
S/A, o extrato a fls. 121/123 não comprova a existência de qualquer
verba de natureza salarial e nem mesmo o bloqueio efetuado.
Além
disso,
cumpre
salientar
que
as
quantias
encontradas na caderneta de poupança do executado (cf. fls. 96 dos
autos principais) são impenhoráveis, à luz do que expressamente
dispõe o art. 833, X, do C.P.C. A lei considera tal valor
absolutamente impenhorável, sem distinção de nenhuma espécie. Isso
significa que, mesmo que as quantias depositadas em contas de
poupança recebam movimentações atípicas, ainda assim o regime legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006356-79.2020.8.26.0000 -Voto no 75615
4
não contempla nenhuma exceção. A boa doutrina proclama, aliás, que
o limite legal impenhorável decorre da função de segurança
alimentícia, ou previdência pessoal, que o legislador quis atribuir a
essa modalidade de aplicação financeira (Humberto Theodoro Junior,
“A Reforma da Execução do Título Extrajudicial”, Ed. Forense, p. 53).
E se a lei não distingue, não excepciona, não nos cabe distinguir.
No mais, desinfluente que a conta poupança seja
utilizada como conta corrente ou para recebimento de salário, pois o
interessado só precisa provar que o que foi penhorado foi o saldo de
conta poupança, em montante inferior àquele que a lei considera
absolutamente impenhorável. Não é cabível, diante da clara dicção
legal, encetar discussão a respeito da real intenção da titular da conta
de poupança. Em primeiro lugar, por ser tal discussão impregnada de
irremovível subjetivismo. Em segundo, mas não menos importante, por
haver critério objetivo, norte preciso, fixado por lei, justamente para
que sejam evitadas polêmicas a respeito.
No Superior Tribunal de Justiça, corte à qual compete
a padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
já se decidiu que a impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do
antigo C.P.C., reproduzido no art. 833, X, do C.P.C. da novel
legislação, era mesmo absoluta (Rec. Esp. 1.096.337/SP (AgRg no
AgRg), 2a T., v. u., Rel. Min. Humberto Martins, DJ 31.8.2009, Rec.
Esp. 1.088.237/MT, 2a T., v. u., Rel. Min. Castro Meira, DJ
25.3.2009).
Em resumo, devem ser levantadas as constrições que
incidiram sobre a conta corrente da executada mantida no Banco Itaú
Unibanco S/A e sobre a caderneta de poupança do agravante, nos
termos do art. 854, § 4o, do C.P.C.
Pelo exposto dou parcial provimento ao recurso.

Campos Mello
Desembargador Relator